Tribunal: CARF
Processo: 10380.721284/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721284/2018-35
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.259 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
JOSE HELIO PINHEIRO BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
IMPUTAÇÃO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na constituição do crédito tributário, mediante lançamento de ofício, nos
termos do art. 142 do CTN, é cabível a lavratura do Termo de Sujeição Passiva
para imputar aos sócios e/ ou responsáveis da pessoa jurídica autuada a
responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pelo responsável
solidário José Hélio Pinheiro Bezerra, CPF no 026.145.373-49, contra o acórdão no 1401-
001.087, de 07/11/2013, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento
aos recursos, de ofício e voluntário, mantendo a responsabilidade tributária das pessoas físicas
arroladas como responsáveis solidários, nos termos da ementa reproduzida a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721284/2018-35
Fl. 3915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.259 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.721284/2018-35

A comprovação de saída de mercadoria sem a devida escrituração da receita
correspondente caracteriza omissão de receita, passível de lançamento de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PAGAMENTOS SEM CAUSA E SEM BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, calculado à
alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos sem causa e sem beneficiário
identificado.
Intimado do acórdão, o responsável solidário José Hélio Pinheiro Bezerra
interpôs recurso especial, suscitando divergência jurisprudencial, quanto às seguintes matérias:
1) competência da Procuradoria da Fazenda Nacional para a determinação de responsabilidade
solidária; 2) inexistência de motivação para a imputação de solidariedade; 3)interesse jurídico
versus interesse econômico; e, 4) julgamento em bloco – impossibilidade – individualidade de
condutas – responsabilidade pessoal ou solidária.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade às fls. 3878/3888, o
Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento deu seguimento parcial ao recurso especial
do contribuinte apenas e tão somente, quanto à matéria do item 1, competência da Procuradoria
da Fazenda Nacional para a determinação de responsabilidade solidária, de fato, incompetência
da Fiscalização para lavrar o Termo de Sujeição Passiva na constituição do crédito tributário.
No reexame da admissibilidade, então previsto no art. 71 do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 256/2009, o Presidente da CSRF manteve, na íntegra, aquele
despacho.
Em relação à matéria admitida, o contribuinte alegou, em síntese, que compete
exclusivamente à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) imputar responsabilidade
tributária a terceiros; assim, a imputação de responsabilidade efetuada pela Fiscalização é nula
por incompetência.
Intimada do acórdão recorrido, do recurso especial do responsável solidário e
do despacho da sua admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, requerendo o
seu desprovimento e a manutenção da decisão recorrida, alegando em síntese que a
jurisprudência do CARF admite a responsabilidade tributária no âmbito do processo
administrativo, nos termos do art. 121, c/c o art. 142, ambos do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso interposto pelo sócio responsável solidário atende aos requisitos do
artigo 67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
A matéria oposta nesta fase recursal restringe-se, de fato, na possibilidade de a
Administração Tributária, na constituição do crédito tributário, mediante lançamento de ofício,
lavrar Termo de Sujeição Passiva para imputação de responsabilidade solidária de terceiros, pelo
pagamento do crédito tributário exigido da pessoa jurídica autuada.
Fl. 3916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.259 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.721284/2018-35

O Código Tributário Nacional (CTN) assim dispõe quanto ao sujeito passivo, o
pagamento do tributo e à constituição do crédito tributário:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
(...).
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Já a Portaria da Receita Federal do Brasil no 2.284, de 29/11/2010, que
disciplinou “os procedimentos a serem adotados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
quando da constatação de pluralidade de sujeitos passivos de uma mesma obrigação tributária”,
dispõe:
Art. 2o Os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da exigência,
deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito tributário,
identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as provas necessárias
para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do crédito tributário lançado.
§ 1o A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
(...)
Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura de
prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o prazo para impugnação é contado, para cada
sujeito passivo, a partir da data em que tiver sido cientificado do lançamento. (nosso
negrito)
Segundo o art. 142 do CTN, citado e transcrito acima, a constituição do crédito
tributário é competência privativa do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB),
mediante lançamento de ofício. Ainda, de acordo com esse dispositivo legal, a constituição do
crédito tributário se completa com a identificação do sujeito passivo, o que inclui a lavratura de
Termo de Sujeição Passiva Solidária de terceiro, quando caracterizada tal situação.
Também, consoante a Portaria da Receita Federal do Brasil no 2.284, de
29/11/2010, artigos 2o e 3o, citados e transcritos, anteriormente, compete ao Autuante lavrar o
Termo de Sujeição Passiva, quando for o caso, e intimar todos os interessados do lançamento.
Ainda como parte do fundamento do meu voto, adoto excertos do voto
condutor do Acórdão no 1201-00.366, do Conselheiro Claudemir Rodrigues Malaquias, sobre
esta mesma matéria:
(...)
O lançamento, conforme a própria codificação tributária, é procedimento composto por
várias etapas, dentre as quais, a de identificação do sujeito passivo; expressão
Fl. 3917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.259 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.721284/2018-35

empregada pela codificação tributária, no parágrafo único do art. 121, para designar
ambos: contribuinte e responsável.
A condição de sujeição passiva, como todos os demais elementos inerentes ao
lançamento, estão sob o controle exercido pelas instâncias de julgamento. Quando um
lançamento de imposto de renda é exonerado, por exemplo, sob o fundamento de que a
parte é imune, este fundamento é exclusivamente dirigido para afastar o aspecto da
sujeição passiva; nesse caso, a pessoa não é contribuinte.
Uma vez evidenciado que a análise da sujeição passiva é da competência das instâncias
de julgamento por meio de um exemplo atinente ao contribuinte, cumpre-me asseverar
que, com base na dicção legislativa do CTN já reproduzida, não há qualquer razão para
limitar essa análise apenas a um dos tipos de sujeito passivo, pois a sua identificação,
seja na condição de contribuinte, seja de responsável, faz parte do conteúdo do ato do
lançamento. Um lançamento sem a identificação do sujeito passivo – e há alguns em
que não consta sequer o contribuinte, como na substituição tributária – é nulo de pleno
direito.
Ademais, há ainda a questão constitucional de garantia à ampla defesa e ao contraditório
que corrobora a interpretação do CTN acima exposta e norteia a jurisprudência
dominante neste Conselho, cujo Acórdão CSRF/0105.543, de 19/09/2006, é paradigma
e foi proferido, quanto ao ponto, por unanimidade.
Ao contrário do entendimento do recorrente, a lavratura de termo de sujeição
não é competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional. Aliás, em seu recurso
voluntário, não informou nem citou diploma legal algum comprovando seu entendimento.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do
responsável solidário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 3918
DF CARF MF
Documento nato-digital